Tribunal: TJPA
Processo: 0853255-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853255-13.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DETERMINANDO A EXECUÇÃO DE TODAS AS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICOARACI PARA O RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RAIO-X. REUNIÃO REALIZADA ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, SESPA E A SESMA REFERENTE AO EQUIPAMENTO QUE SERIA DOADO PELA SESPA PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM. NECESSIDADE DE REFORMAS ESTRUTURAIS PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

FORMULADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA PELO MUNICÍPIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA EM ASSEGURAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE MEDIANTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS ESTRUTURAIS NA UNIDADE DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO OMISSIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. ARTIGO 5°, INCISO XXXV DA CF/88. FINALIDADE DE SALVAGUARDAR E DAR EFETIVIDADE AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.

2. Na esteira do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

3. A reserva do possível não configura como justificativa para o administrador negar a execução de obras necessárias para o recebimento e a instalação de um equipamento de Raio-X na Unidade Municipal Saúde de Icoaraci.
O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Sentença mantida.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da

5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém,
que, nos autos do
Ação Civil Pública
(proc. 0853255-13.2018.814.0301),

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DO PARÁ
, em face do apelante, ratificando a tutela de urgência deferida, julgou procedente o pedido inicial, com base no art. 487, I do CPC, determinando a execução de todas as obras de adequação do espaço na Unidade Municipal de Saúde do Outeiro, Distrito de Icoaraci, para o recebimento de aparelho de Raio X, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em síntese da
petição inicial
(id 3473798), o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública, em face do Município de Belém, relatando a omissão da Fazenda Pública Municipal em providenciar a preparação/adequação do ambiente na Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci para o recebimento, instalação e funcionamento de um aparelho de Raio X que seria entregue pela Secretaria Estadual de Saúde – SESPA, em razão da Unidade não possuir sala específica para a instalação do referido aparelho. Ao final, requereu a procedência da ACP para assegurar a adequação da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci.

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
, julgando procedente a Ação Civil Pública, determinando a execução
das obras necessárias de adequação da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci para recebimento do aparelho de Raio-X,
no prazo de
60 (sessenta) dias
(id 3473823).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs o presente
recurso de APELAÇÃO
(id 3473827),
pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, a interferência/invasão do mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes, prejudicando as prerrogativas exclusivas do Executivo.

Sustenta que a realização da obra demanda um valor considerável de R$ 281.278,95 (duzentos e oitenta e um mil e duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), assim como alega não se tratar de uma simples reforma, mas sim de uma complexa adaptação/modificação da estrutura da unidade de saúde para abrigar o referido equipamento, destacando, ainda, a inexistência de saldo orçamentário no ano de 2019.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença, no sentido de julgamento pela improcedência do pedido inicial (id 3473827). Juntou documentos (id 3473828).

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3473832).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção, considerando a minha relatoria nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0800342-16.2020.814.0000).

O recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 3591225).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id 3652411).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação.

O cerne recursal consiste na pretensão do Município de Belém de reformar a Sentença impugnada, a qual deliberou que o ente municipal proceda a execução de todas as obras de adequação do espaço na Unidade Municipal de Saúde, localizada no Distrito de Icoaraci, no prazo de 60 (sessenta) dias, necessárias para o recebimento, instalação e funcionamento de um aparelho de Raio-x que seria doado pela Secretaria Estadual de Saúde – SESPA.

Em suas razões recursais, o Município apelante argumenta, em suma, a invasão do mérito administrativo, a violação ao princípio da separação dos poderes, as limitações orçamentárias e a complexidade da obra, requerendo a reforma da sentença.

- Da Interferência do Poder Judiciário e da Violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Violação não configurada:

O Município apelante argumenta a existência de violação ao princípio da separação de poderes e a interferência indevida do Judiciário nos atos da Administração Pública, todavia as alegações não merecem prosperar.

Como é cediço, é inegável que cabe ao Poder Judiciário resolver quaisquer litígios de direito, uma vez que detém a universalidade da jurisdição, podendo anular atos e impor à Administração Pública os comportamentos delimitados pela lei.

Sobre a matéria em análise, transcrevo o disposto no artigo 2° da Constituição Federal:

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

Assim, não há que se falar em interferência indevida do Judiciário, com base no princípio da separação dos poderes, isto porque, do exame dos autos, constata-se que a questão envolvendo a entrega de um aparelho Raio-X pela SESPA para a Unidade de Saúde Municipal de Icoaraci já estava pactuada desde a data de 17/08/2016, conforme Ata de Reunião realizada no Ministério Público com a participação das Secretarias estadual e municipal de Saúde.

Entretanto, após a realização de uma visita na referida unidade de saúde municipal em Icoaraci, em fevereiro de 2018, restou constatado que o prédio necessitava de reformas específicas para o recebimento e instalação do aparelho de Raio-X.

Por conseguinte, em março de 2018, o Órgão Ministerial enviou ofício para o Secretário Municipal de Saúde, solicitando providências para a instalação do citado aparelho, contudo, não houve resposta. Em seguida, o ofício foi reiterado em momentos distintos, porém o Ministério Público não obteve nenhuma resposta, razão pela qual ajuizou a presente ação civil pública visando assegurar a adequação do espaço na unidade de saúde para a instalação do equipamento, demonstrando a clara omissão do apelante em adotar providências para a regularização das pendências estruturais.

Portanto, conclui-se que a Sentença impugnada não invadiu a seara privativa da Administração Pública, visto que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Ademais, não resta configurada a alegação de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois como demonstrado, na verdade, observa-se a omissão do município apelante em promover as diligências necessárias para adequação da estrutura física da unidade de saúde para o recebimento do Raio-X, equipamento importante e de grande utilidade para a comunidade local, dando efetividade aos direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata, conforme o disposto no art. 5º, §1º da Constituição Federal.

Ressalta-se, acerca do tema, que o STF já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. (AI 835956 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, Processo Eletrônico DJe-125 Divulg 28-06-2013 Public 01-07-2013).

As políticas públicas, ainda que a princípio sejam autonomamente definidas pelos Poderes Legislativo e Executivo, devem necessariamente ser elaboradas em atendimento aos fins definidos pelo ordenamento jurídico, tendo como objetivo máximo a concretização dos direitos fundamentais.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.”

(RE 559646 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-120 DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 24-06-2011 EMENT VOL-02550-01 PP-00144)” (grifei)

Destarte, observando o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, nos termos do artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal, no caso vertente, inexiste qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da separação dos poderes.

- Do valor da obra e dos limites orçamentários:

No tocante ao valor da obra e a inexistência ou limitação de orçamento, verifico que a quantia de R$ 281.278,95 (duzentos e oitenta e um mil e duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) não se revela exorbitante, assim como, o Município recorrente teve tempo suficiente para realizar a previsão orçamentária necessária para a execução das obras na Unidade de Saúde Municipal de Icoaraci, observando o lapso temporal existente desde a reunião ocorrida em agosto de 2016 com a participação do Ministério Público, SESPA e SESMA, a ausência de resposta por parte do apelante aos requerimentos administrativos do órgão ministerial até a data de ajuizamento da ACP, ocorrida em 31/08/2018, sendo que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida somente em novembro de 2019.

O município apelante não pode alegar a tese de reserva do possível para afastar a sua responsabilidade e a necessária gestão administrativa para promover a adequação da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci com a finalidade de receber a instalação de um aparelho de Raio-X doado pela Secretaria Estadual de Saúde - SESPA.

Na esteira do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

Assim, diante de uma omissão injustificada da Administração Pública Municipal, não pairam dúvidas que
o Poder Judiciário pode impor a implementação de políticas públicas que são asseguradas na Constituição Federal, pelo que o recurso não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida a sentença guerreada.

Por fim, cumpre destacar que o próprio apelante anexou ao presente recurso um “Informativo Técnico”, subscrito por engenheiros civis da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, o qual demonstra a execução de diversas obras e serviços na Unidade Municipal de Saúde do Outeiro, dentre os quais a adequação do espaço físico e das instalações elétricas, possibilitando o funcionamento do aparelho de Raio-X, objeto da presente demanda, logo, a pretensão deduzida pelo Órgão Ministerial na presente Ação Civil Pública foi alcançada, considerando a execução e a conclusão das obras no prédio físico da unidade de saúde.

Ante o
exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a Sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2021